Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-07.2025.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001642-07.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUCELIO OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 421.755.263-72 (APELANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. DIALETICIDADE E GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDOR DEFEITUOSO. PROVA TÉCNICA UNILATERAL. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pretensão de inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais. O consumidor alega faturamento excessivo e desproporcional, com elevação abrupta do consumo que apenas retornou ao patamar de normalidade após a substituição do medidor pela concessionária, culminando na interrupção indevida do serviço essencial.

II. Questão em discussão

2\. Há quatro questões em discussão: (i) a admissibilidade recursal ante a alegação de ausência de dialeticidade e a manutenção da justiça gratuita; (ii) a necessidade de inversão do ônus da prova dada a hipossuficiência técnica; (iii) a higidez do faturamento e a validade de prova técnica produzida unilateralmente; (iv) a configuração de dano moral pela suspensão de serviço essencial fundamentada em cobrança ilegítima.

III. Razões de decidir

3\. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais confrontam de modo específico a lógica sentencial, atendendo ao postulado do contraditório e ao art. 1.010, III, do CPC.

4\. Mantém-se o benefício da justiça gratuita quando a prova documental demonstra a vulnerabilidade socioeconômica e a parte adversa não apresenta elementos concretos aptos a derruir a presunção de hipossuficiência.

5\. A inversão do ônus da prova impõe-se diante da nítida assimetria técnica, incumbindo à concessionária demonstrar a regularidade da medição, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

6\. O laudo técnico unilateral, realizado sem a prévia notificação do consumidor para acompanhar a aferição, padece de vício e viola as normativas da ANEEL (Res. 1.000/2021) e o devido processo legal administrativo.

7\. A imediata redução do consumo aos patamares históricos após a troca do equipamento revela, por indução lógica, o defeito no aparelho anterior, tornando inexigível o excesso faturado.

8\. A interrupção de serviço essencial por débito ilegítimo transborda o mero dissabor e configura dano moral passível de reparação, sopesando-se a essencialidade do bem e a dignidade do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

9\. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A apelação que confronta os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade. 2. A prova técnica de medidor realizada unilateralmente e sem notificação prévia do consumidor é insuficiente para comprovar a regularidade do faturamento. 3. A normalização do consumo após a troca do medidor constitui evidência de defeito no equipamento substituído. 4. A suspensão de serviço essencial fundada em cobrança indevida enseja reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII e 14; CPC, arts. 373, II e 1.010, III; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 592, IV; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1010534-06.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 11.02.2026; TJ-MT, Apelação Cível 1040158-62.2021.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto com o fito de reformar a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por JUCELIO OLIVEIRA DE ARAUJO em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferindo os pedidos de declaração de inexistência de débitos (referentes ao período de fevereiro de 2024 a março de 2025) e de condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de prova de falha técnica no medidor por parte do autor — cujo pedido de inversão do ônus da prova foi indeferido — e na demonstração de regularidade do faturamento pela concessionária, que apresentou certificado de verificação do IPEM/MT e justificativas baseadas em fatores climáticos (El Niño), bandeiras tarifárias e menor injeção de energia fotovoltaica no período.

O autor em suas razões recursais alega que a prova documental demonstra que o consumo médio de R$ 100,00 saltou abruptamente para R$ 1.000,00 sem alteração na rotina do imóvel, retornando ao patamar mínimo imediatamente após a substituição do medidor pela própria ré,

que a sentença é contrária à decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1018929-13.2025.8.11.0000, que concedeu a tutela de urgência reconhecendo a plausibilidade do erro na medição ou na compensação da energia solar, e que a ré não produziu provas aptas a desconstituir o direito autoral em fase de especificação, a nulidade da prova técnica da ré, por ser unilateral e realizada sem notificação prévia do consumidor, contrariando as normas da ANEEL e o princípio do contraditório.

A Energisa Mato Grosso em suas contrarrazões arguiu, em sede preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, a impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido ao autor. No mérito, sustenta a regularidade dos débitos conforme medição aprovada pelo IPEM/MT, órgão isento e técnico, que o aumento de consumo é fato público e notório decorrente do fenômeno El Niño e das altas temperaturas registradas em Mato Grosso no período, e que a suspensão do fornecimento constituiu exercício regular de direito diante da inadimplência de faturas não abrangidas pela liminar, inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DR. JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
o recurso de apelação.

A Apelada arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação por suposta violação ao Princípio da Dialeticidade, sob a alegação de que o Apelante teria apenas reproduzido as teses formuladas na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, o Princípio da Dialeticidade recursal, disposto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o Recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais a decisão recorrida deve ser reformada, confrontando-a de forma específica.

Não se exige, contudo, que o recurso apresente argumentos totalmente novos ou que se abstenha de reiterar teses já defendidas em fases anteriores do processo, desde que tais teses se voltem contra os fundamentos da decisão impugnada. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E SUFICIENTE À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO PAGA. SALVADOS RECUPERADOS. PREJUÍZO RESIDUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença de procedência em ação regressiva ajuizada por seguradora, com fundamento na sub-rogação legal decorrente de indenização securitária paga por colisão de trânsito com perda total do veículo segurado. II. Questão em discussão 2. Exame da admissibilidade da apelação diante da alegação de ausência de dialeticidade. 3.Verificação da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito a partir da prova colhida em audiência. 4. Análise da legitimidade da pretensão regressiva da seguradora em razão do pagamento da indenização e sub-rogação legal. III. Razões de decidir 5.
A preliminar não se sustenta, pois a apelação apresenta argumentação jurídica dirigida aos fundamentos da sentença, abordando prova, responsabilidade e nexo causal, revelando adequado contraditório.
6. A instrução processual revelou que o condutor ingressou abruptamente na pista principal sem observar a preferência de tráfego, conduta confirmada em juízo e amparada por boletim de ocorrência. 7. A alegação de velocidade excessiva não se sustenta sem prova pericial ou testemunhal independente, tampouco há demonstração de culpa concorrente. 8. A ausência de impugnação a documentos e o reconhecimento do pagamento da indenização, com dedução dos valores obtidos com os salvados, demonstram o valor efetivo do prejuízo suportado. 9. A ausência de requerimento de prova técnica ou arrolamento de testemunha pelo réu inviabiliza qualquer controvérsia residual sobre a dinâmica do sinistro . IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1 . A apelação que ataca de forma suficiente os fundamentos da sentença não configura ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Comprovada a culpa exclusiva do condutor que ingressa sem cautela em via preferencial, é legítima a pretensão regressiva fundada na sub-rogação legal da seguradora. 3 . O boletim de ocorrência, corroborado por prova oral idônea, pode constituir elemento probatório hábil à demonstração da dinâmica do acidente. 4. O valor do ressarcimento pode ser fixado com base na documentação apresentada, desde que não impugnada e acompanhada da prova do efetivo pagamento." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts . 186 e 786; CPC, art. 85, § 11. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10237169320248110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025) (g.n)

A peça recursal apresenta impugnação clara aos fundamentos da sentença, especialmente ao questionar a suficiência do conjunto probatório para atribuição da responsabilidade civil exclusiva da apelada.

Foram articuladas razões jurídicas objetivas, apontando: ilegalidade da cobrança das faturas consumo acima da média de consumo, impugnação ao laudo pericial prova unilateral, ilegalidade da suspensão do fornecimento da energia elétrica, e configuração do dano moral.

Portanto, o recurso de apelação cível cumpre a exigência legal de demonstrar o inconformismo com a decisão proferida e os motivos para sua reforma, não havendo que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Diante disso,
afasto
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR - DA IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A concessão em primeiro grau foi amparada não apenas na declaração de hipossuficiência, mas também em documentos que corroboram a condição de vulnerabilidade econômica do autor, conforme se verifica nos extratos bancários e nas imagens da residência colacionadas na exordial.

A apelada, em sua impugnação genérica, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de elidir a presunção de veracidade da afirmação de pobreza ou de infirmar os documentos já analisados.

Assim,
mantenho
o benefício da gratuidade judiciária.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal, cinge-se na verificação da regularidade do consumo registrados nas faturas de fevereiro/2024 a março/2025, bem como a existência de danos morais em decorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento das referidas faturas.

A relação estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do referido diploma, diante da nítida hipossuficiência técnica da parte autora.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não é uma faculdade discricionária, mas um direito subjetivo do consumidor quando presentes a verossimilhança de suas alegações e sua hipossuficiência.

No caso em tela, houve o indeferimento da inversão do ônus probatório pelo juízo de primeiro grau. A verossimilhança das alegações do apelante é extraída do próprio curso dos acontecimentos, documentado de forma clara nos autos: o padrão de consumo, estabilizado em patamar mínimo após a instalação de sistema de energia fotovoltaica, sofre uma elevação abrupta e desproporcional, e, de modo igualmente súbito, retorna à normalidade logo após a substituição do medidor pela própria concessionária. Este encadeamento lógico de eventos confere robusta plausibilidade à tese de defeito no equipamento.

Ademais, a hipossuficiência do consumidor é, no presente caso, eminentemente técnica. Não se pode exigir do cidadão comum o conhecimento técnico para auditar um medidor de energia digital ou para refutar, com precisão científica, os complexos argumentos da concessionária sobre o sistema elétrico.

A apelada, por outro lado, detém o conhecimento técnico, o acesso aos dados brutos de medição e a capacidade de produzir prova pericial conclusiva. A inversão do ônus da prova, portanto, era medida de rigor para restabelecer a paridade de armas e garantir o acesso à justiça.

Conforme documentado nos autos, a se apelada limitou-se a apresentar um certificado de verificação do IPEM/MT, produzido de forma unilateral, e a aduzir justificativas genéricas sobre o aumento da temperatura global e a vigência de bandeiras tarifárias.

O laudo do IPEM/MT, embora emanado de órgão oficial, perde sua força probante quando produzido sem a observância do contraditório. A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 592, IV, é expressa ao exigir a comunicação prévia e por escrito ao consumidor para que, querendo, acompanhe a avaliação técnica do medidor.

“Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve: (...)

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o apelante tenha sido notificado nos termos da norma. A produção de prova de forma unilateral, sem garantir ao consumidor o direito de fiscalizá-la, viola a boa-fé objetiva e o devido processo legal administrativo.

Adicionalmente, os argumentos relativos ao fenômeno El Niño e às bandeiras tarifárias, embora pertinentes para explicar variações gerais de consumo, mostram-se insuficientes para justificar a anomalia específica deste caso. Isto porque, as altas temperaturas fossem a causa do faturamento elevado, a troca do medidor não teria produzido qualquer efeito, pois o clima não se alterou instantaneamente.

Percebe-se que as leituras anteriores ao período contestado, ou seja, abril/2023 a janeiro/2024, perfaziam uma média de consumo de 672,22 Kwh, (soma do consumo de 04/2023 a 01/2024, dividido pelo número de meses - (6.050/ 9= 672,22).

Observa dos autos, especificamente pelas faturas de consumo juntadas pelo consumidor que houve aumento significativo nos registros do consumo médio mensal da Unidade Consumidora 6/770592-4, perfazendo o consumo de 1.262,71 Kwh (soma do consumo de 02/2024 a março/2025, dividido pelo número de meses – (17678/14= 1262,71).

É visivelmente verificar que a média registrada nos períodos anteriores, é inferior à média de consumo registrada no período contestado pelo autor.

Contudo, a normalização imediata do consumo ocorreu após a troca do medidor restando demonstrada nas faturas de abril e maio de 2025, que tiveram consumo de 500 e 561 Kwh respectivamente.

Verifica-se que após a substituição do equipamento houve redução drástica do consumo, o que demonstra que o defeito residia no aparelho substituído, em que pese o laudo apresentado pela ré ter apresentado resultado no sentido contrário.

De acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Conclui-se que a concessionária falhou na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que as faturas de fevereiro/2024 a março/2025, não correspondem à realidade de consumo do imóvel, devendo, portanto, ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao recorrente, ante a falha na prestação dos serviços, em virtude da interrupção no fornecimento de energia elétrica por cobrança acima da média de consumo mensal.

Assim, resta evidenciada a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica realizada em maio/2025 no imóvel do Recorrente em razão da cobrança indevida das faturas de fevereiro/2024 a março/2025, não tendo a ré apresentado nenhuma prova de que o corte no fornecimento de energia ocorreu em razão de faturas que não eram objeto da lide.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, somada à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, atingiu a parte autora, o qual ficou impedido de utilizar os serviços de energia, considerados de natureza essencial, demonstram que a conduta adotada pela apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio. A corroborar:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES EXCESSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSUMO EFETIVO. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). A inexigibilidade da cobrança com consequente readequação das faturas se impõe, sendo razoável e adequado o parâmetro estabelecido pelo juízo de primeiro grau (R$ 250,00 mensais), considerando a impossibilidade de se utilizar como base o consumo dos seis meses anteriores, uma vez que não existiam faturas anteriores suficientes. 10 . A cobrança indevida de valores, somada à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, em descumprimento à tutela de urgência concedida, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais. 11. O quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 3.000,00, considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica possui o ônus de comprovar a regularidade das faturas contestadas, demonstrando que o consumo registrado corresponde ao efetivamente utilizado pelo consumidor. 2. Não tendo a concessionária se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, impõe-se a revisão das faturas impugnadas. 3. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral indenizável."- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10105340620258110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/02/2026, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO . INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame:

1. Ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra a Energisa Mato Grosso, em razão de cobrança excessiva e interrupção de fornecimento de energia elétrica . A sentença reconheceu a cobrança indevida e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em Discussão:

2 . A questão principal é a análise da responsabilidade da empresa pela cobrança de consumo superior à média e a consequente interrupção do fornecimento de energia, além da procedência da indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir:

3. Aplicabilidade do CDC e Inversão do Ônus da Prova: A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à Apelante o ônus de provar a legitimidade da cobrança . A Apelante não demonstrou de forma convincente a regularidade dos valores cobrados, especialmente considerando o aumento substancial do consumo registrado.

4. Cobrança Indevida: A análise dos documentos demonstrou que houve uma discrepância significativa nos valores cobrados, sem justificativa adequada, caracterizando falha na prestação do serviço e configurando cobrança excessiva.

5 . Responsabilidade Objetiva e Falha no Serviço: A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. A interrupção do fornecimento de um serviço essencial, como a energia elétrica, gera um dano que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente quando o consumidor tenta resolver a questão extrajudicialmente, sem sucesso.

6 . Dano Moral e Valor da Indenização: O dano moral foi devidamente caracterizado, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia elétrica causou abalos significativos à consumidora, que é idosa e reside em área ribeirinha. O valor fixado em R$ 7.000,00 é razoável, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa.

7 . Jurisprudência Aplicável: O entendimento pacificado nos tribunais é no sentido de que a interrupção de serviço essencial, como energia elétrica, gera dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto para ensejar a reparação moral.

IV. Dispositivo e Tese:

8. Recurso Desprovido: Mantida a sentença que reconheceu a cobrança indevida e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7 .000,00.

Tese de julgamento: "A interrupção de serviço essencial por cobrança indevida, sem justificativa adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts . 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N .U 1003672-45.2021.8.11 .0013; TJMT, N.U 0001014-06.2018.8 .11.0002.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10401586220218110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

O arbitramento do quantum indenizatório deve buscar suporte nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, como os transtornos experimentados pela vítima na tentativa de ressarcimento do prejuízo sofrido, e nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Deste modo, é necessário levar em conta a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais da vítima.

O valor do dano moral deve ficar ao prudente critério do Juiz, considerando as circunstâncias concretas do caso, não podendo gerar enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento de outra, possuindo verdadeiro caráter reparador da ofensa, sendo proporcional ao dano causado. Deve servir, ainda, de reprimenda à parte ofensora e desestimulo a prática de novo ato ilícito, levando-se em conta a capacidade econômica das partes.

Deste modo, o valor da indenização deve ser avaliado com balizamento em critérios subjetivos existentes no caso concreto. Deve o órgão jurisdicional ponderar, considerando elementos de experiência comum, consoante art. 944 do CPC, o quantum de acordo com a intensidade e a duração do sofrimento da vítima. Observa-se, ainda, o grau de culpabilidade com que agiu o ofensor na prática do ato ocasionador do dano reparável.

Assim, entendo fixo a título de indenização por danos morais a importância de R$ 5.000,00, pois está em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, considerando a natureza da conduta, as consequências do ato, a razoabilidade e os precedentes jurisprudenciais desta corte.

Com relação aos juros e correção monetária, e por se tratar de responsabilidade extracontratual, a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento.

Sobre essa matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS INDEVIDOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA –
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI No 14.905/2024
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento. (N.U 1006360-76.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)”.

Portanto, demonstrada a cobrança indevida das faturas, ilegalidade da suspensão, restando caracterizados os danos morais, e que o valor arbitrado atende a caráter punitivo pedagógico e aos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade, impõe-se a reforma da sentença, e provimento do recurso interposto pela parte autora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de:

i) Declarar a inexigibilidade dos débitos de energia elétrica da unidade consumidora no 6/770592-4, referentes ao período de fevereiro de 2024 a março de 2025, e determino que a apelada proceda ao refaturamento das faturas com base na média de consumo (Kwh) das doze faturas geradas após a retirada no medidor (abril/2025 a março/2026), com a eventual compensação de eventuais valores pagos a maior;

ii) Condenar a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de juros de mora pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do evento danoso (30/05/2025 – data da suspensão da energia elétrica no imóvel – id. 344425354)
;

iii) Tornar definitiva a tutela de urgência deferida no Agravo de Instrumento no 1018929-13.2025.8.11.0000.

Em consequência da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência e condeno a apelada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026